Tribunal: TJDFT
Processo: 0723985-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0723985-34.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DELMAIR RODRIGUES DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, pugnando a autora pelo fornecimento do procedimento cirúrgico CE - ORTOPÉDICA DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DE QUADRIL NÃO CIMENTADA À ESQUERDA, assim como pelo benefício da justiça gratuita. A autora/recorrente tem 51 anos de idade e o relatório médico apresentado (ID 53404293) comprova a necessidade do procedimento cirúrgico prescrito. Ademais, o extrato do Sistema de Regulação, SISREG III, demonstra que o procedimento foi inserido no aludido sistema em 09/11/2022, pelo Hospital Regional de Santa Maria - HRSM, com classificação de risco AMARELO - urgência (ID 53404294). A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para imputar ao ente federado a obrigação de fornecer o procedimento prescrito, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. É o breve relato. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da recorrente, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça. Sobre o pedido de antecipação de tutela recursal, o art. 196 da Constituição Federal dispõe: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Ademais, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde. No tocante à espera do paciente pelo atendimento médico, o Enunciado no 93 do FONAJUS assim estabelece: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." (com destaque que não é do original). No caso, o atual estado de saúde da paciente exige intervenção rápida e efetiva, porquanto a excessiva espera, de quase 400 dias, pode causar dano irreparável, justificando a concessão da tutela antecipada recursal, nos termos do art. 300 do CPC. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino que o ente federado forneça à autora o procedimento CE - ORTOPÉDICA DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DE QUADRIL NÃO CIMENTADA À ESQUERDA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação pessoal, via mandado, sob pena de cominação de multa diária. Cumpra-se. Certificado o decurso do prazo, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para manifestação, caso ainda não tenha se manifestado na fase recursal (art. 179, do CPC). Após, retornem os autos.